Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704388-45.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: MARIA ELISA BERENDT D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS contra decisão que não conheceu da apelação (ID 52078116). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator